Tribunal: TJPA
Processo: 0808137-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808137-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SINDSAÚDE DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO
AQUO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que o objetivo do agravante é o afastamento do Sindsaúde da composição do Conselho Municipal de Saúde, e para isso, pleiteia que o Município de Vigia regularize a composição, por alegar que a permanência dos atuais conselheiros acarretará nulidade dos atos praticados face a composição irregular alegada.

2.
No caso em análise, o juízo monocrático determinou a citação do Sindsaúde nos autos principais, como litisconsorte necessário, haja vista que a decisão nos autos poderá afetar diretamente seus direitos, pois caso seja favorável ao Sintesp, acarretará o seu afastamento da composição do Conselho Municipal de Saúde.

3.
Considerando que a eleição questionada nos autos já se findou, já que era referente ao biênio 2017/2019, não há que se falar sobre a presença do requisito do perigo de dano ou resultado útil ao processo, motivo pelo qual entendo por bem manter a decisão proferida pelo juízo monocrático.

4.
Assim, constata-se que o caso não perfaz os requisitos do artigo 300 do CPC/2015.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

25 de abril de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela antecipada interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -

SINTESP/PA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo nº
0006249-

78.2018.8.14.0063
, em face do
MUNICÍPIO DE VIGIA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP em face do MUNICÍPIO DE VIGIA.

Conforme narra a preambular, o autor, que é representante dos servidores de saúde municipal, conforme documentos que juntou, alega ter havido violação à Lei Municipal 65/2009 quando da eleição dos integrantes do conselho municipal de Saúde, posto que a mesma deveria ter sido realizada junto à conferência municipal de saúde, o que não teria ocorrido.

Esta, em seu lugar, teria sido levada a cabo na Plenária Eletiva do dia 27/09/2017, e teve como resultado a eleição de três membros do sindicato Sindsaúde, que não mais teria representatividade para atuar no citado conselho.

Em razão da mencionada ilegalidade quando da realização do ato e da defendida ausência de legitimidade dos atuais membros, pleiteou tutela de urgência para declarar nulo o pleito e afastar os atuais mandatários, sendo nomeados outros da peticionante.

Vieram os autos conclusos.

II – No caso alinhavado nos autos, verifica-se prejudicada a probabilidade de direito e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão da medida, sobretudo porque não há elementos concretos que indiquem, ao menos em sede de cognição sumária, o direito do demandante ocupar as mencionadas cadeiras no apontado conselho executivo, ainda que de defendida representatividade obtida.

III - Assim é que com fulcro no que preceitua o art. 300 do CPC/15, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ventilada na Inicial.

IV – Defiro gratuidade.

V – Deixo de agendar audiência de conciliação e mediação em razão da indisponibilidade do direito pleiteado.

VI - Cite-se se o réu, que poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/15). Cientifique-se o mesmo que ele será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o Recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal. (id nº 1050028 - Pág. 1/8).

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente, narra em síntese que, o Requerente propôs ação supramencionada, requerendo dentre outros pedidos o deferimento da tutela de urgência para determinar o imediato afastamento do SINDSAÚDE da composição do Conselho Municipal de Saúde, em face do sindicato não deter a representatividade municipal por força de nota técnica 57/2018 do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE.

Segue argumentando que diferente do que entendeu o Juízo singular, o pedido liminar foi no sentido de que fosse determinado ao Município de Vigia que, regularizasse a composição do conselho, e não que o Juízo agravado concedesse tutela de liminar para que o agravante tomasse posse das referidas cadeiras.

No mérito, aponta que conforme Nota Técnica nº 57/2018/CGRS/SRT/TEM, o SINDSAÚDE não possui representatividade para representar os servidores municipais da saúde, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego procedeu a anotação da representatividade do referido sindicato, sendo que este não mais representa os servidores municipais da saúde desde 06/02/2018 por ofensa aos princípios da unicidade sindical e anterioridade, a qual reconhece o SINTESP, ora autor, como legítimo representante dos servidores municipais da saúde.

Assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada face a nota técnica 57/2018 do ministério do trabalho e emprego que anotou o cadastro do SINDSAÚDE excluindo sua representatividade municipal dos servidores da saúde, e ainda, tem-se a nota técnica 78/2017 que concede ao Agravante o direito de representar os servidores da saúde consoante certidão sindical.

Destaca que também há o risco de dano, pois o indeferimento da liminar torna os atos praticado pela atual composição, nulos de pleno direito, face sua composição irregular, prejudicando a saúde pública municipal e sua fiscalização e fiel desempenho.

Com tais argumentos, requer a concessão da medida liminar para que fosse determinado o imediato afastamento do SINDSAÚDE da composição do Conselho Municipal de Saúde ou a declaração de nulidade da eleição. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.

Às fls. (id. 5307990, pág. 1/5), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Consoante certidão de fls. (id. 6812242, pág. 1), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto (id. 7381466, pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Antes de mais nada, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas.

Sabemos que a antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é cabível quando presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável e desde que não se dê a irreversibilidade do provimento antecipado.

No presente agravo, importa analisar quanto à presença ou não desses requisitos, o qual encontra atual previsão no art. 300, do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 300 – A Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

No presente caso,
o magistrado
a quo
justificou o indeferimento do pedido de tutela de urgência, alegando que o agravante não comprovou, em sede de cognição sumária, o direito em ocupar “as mencionadas cadeiras no apontado conselho executivo, ainda que defendida representatividade obtida”.

Verifica-se que o objetivo do agravante é o afastamento do Sindsaúde da composição do Conselho Municipal de Saúde, e para isso, pleiteia que o Município de Vigia regularize a composição, por alegar que a permanência dos atuais conselheiros acarretará nulidade dos atos praticados em virtude da composição irregular alegada.

Analisando os autos principais, processo nº0006249-78.2018.814.0063, verifica-se que foi arguido pelo Município de Vigia de Nazaré a necessidade do chamamento à lide do Sindsaúde.

Nesse sentido, o juízo de piso determinou a citação do Sindsaúde (id. 41942127, pág. 1, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, no polo passivo da ação devem estar presentes, como litisconsortes necessários, todos aqueles que participaram da relação jurídica contestada, posto que o acolhimento do pedido na exordial recairá sobre os possíveis direitos daqueles.

(...)

Por conseguinte, CITE-SE, na condição de litisconsorte passivo necessário, o SINDSAÚDE, que poderá ter a sua esfera de direitos afetada por decisão que venha a ser tomada no presente processo... (...)”

Sobre o assunto, o artigo 114 do CPC/15 preceitua sobre o litisconsórcio necessário,
in verbis
:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que deve ser chamado para figurar como litisconsorte necessário de uma ação, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença.

A respeito do tema, leciona o ilustre jurista Nelson Nery Júnior o seguinte:

“13. Eficácia da sentença. Influência na esfera jurídica de outrem. Toda vez que se vislumbrar a possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a lei estabelece a facultatividade litisconsorcial deve ser este citado como litisconsorte necessário, a fim de que possa se defender em juízo” (
Código de Processo Civil Comentado”, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 415
)

Ademais, o parágrafo único, do art. 115, do NCPC, determina que, quando é verificada a hipótese de litisconsórcio necessário não incluído no polo passivo da demanda, incumbe ao magistrado antes de qualquer providência, determinar a intimação do autor para que este promova a citação daquele. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 115. (...)

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devem ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”

No caso em análise, o juízo monocrático assim procedeu, determinando a citação do Sindsaúde, posicionamento este que tenho como adequado ao caso, haja vista
que a decisão do processo, poderá afetar diretamente seus direitos, pois caso seja favorável ao Sintesp, acarretará o afastamento da composição do Conselho Municipal de Saúde, motivo pelo qual, lhe deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO - Pensão por morte - Companheira - Pretensão de recebimento de pensão por morte Ex-mulher já beneficiária da pensão - O deslinde da ação interfere diretamente na relação jurídica entre a ré e a ex-esposa do servidor falecido Litisconsórcio passivo necessário
- Havendo litisconsórcio necessário é imperativo aplicar o art. 115, parágrafo único, do NCPC, cuja falta de observância conduz à anulação do feito a partir da fase postulatória e, portanto, da r. sentença. Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para a citação do litisconsorte passivo necessário e recurso de apelação julgado prejudicado.
(TJ/SP; 8ª Câmara de Direito Público; Apelação Cível nº 1007528-53.2018.8.26.0482; Rel. Des. Ponte Neto; j. 13.09.19)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio, cumulada com alienação judicial. Sentença de procedência. Apelos dos demandados.
Constatação de vício insanável. Não participação de litisconsortes necessários. Anulação da r. sentença, nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor. Determinação de que o r. Juízo de origem cumpra o parágrafo único do artigo 115, do CPC ('Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo').
Precedentes desta Corte. Recurso interposto pelo Espólio de Maria Gomes Camacho Caiuby, Ione Camacho Caiuby, Iracema Camacho Caiuby e Maria Christina Camacho Caiuby provido, prejudicada a análise do recurso interposto por Ilton Gomes Camacho". RECURSO DOS CORRÉUS PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO CORRÉU."(V.28133). (TJSP; Apelação Cível 0013003-60.2011.8.26.0576; 3ª Câmara de Direito Privado; Rel. Desa. Viviani Nicolau; j. 12/11/2019)”

Não obstante, considerando que a eleição questionada nos autos já se findou, já que era referente ao biênio 2017/2019, não há que se falar sobre a presença do requisito do perigo de dano ou resultado útil ao processo, motivo pelo qual entendo por bem manter a decisão proferida pelo juízo monocrático.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022